Tribunal: TJDFT
Processo: 0713818-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO REITERADO DE SUBSTITUIÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO SEM ELEMENTOS PLAUSÍVEIS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR CORRETOR PARTICULAR. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se acolhe pedido de substituição de imóvel penhorado por outros, se a matéria já exaustivamente analisada, em várias oportunidades, nas instâncias a quo e revisora.
2. Não há óbice à alienação do imóvel penhorado por corretor particular, visto que tal modalidade está prevista no artigo 879, I, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.